Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Processo : 0704579-75.2023.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência que visa fornecimento de medicamento para doença grave, à mingua de probabilidade do direito (id. 40737667). A agravante informa ser portadora de pancetopenia grave, considerada uma anemia aplástica adquirida muito severa. Salienta que, por conta da queda das plaquetas (menos de 200 neutrófilos no hemograma), a agravante precisa constantemente ficar internada para transfusão de plaquetas e sangue. Nesse quadro, narra que, embora o médico assistente tenha prescrito o tratamento com o medicamento REVOLADE (Eletrombopague olamina) 150 mg, a agravada não autorizou a cobertura da terapêutica. Ressalta a máxima urgência que o tratamento medicamentoso prescrito deve ser garantido, diante da oscilação da quantidade de plaquetas, com risco de sangramentos e desmaios. Pede a concessão da tutela provisória para determinar que a agravada custeie imediatamente o tratamento medicamentoso prescrito. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento da autora com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. In casu, à luz de uma cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. Na espécie, a agravante, atualmente com 18 anos de idade, foi diagnosticada com Anemia aplástica muito severa (CID-10: D61.3). Diante do quadro clínico, o médico assistente prescreveu à paciente a terapia com REVOLADE (Eletrombopague olamina), nos seguintes termos (id. 142708860): A anemia aplástica (AA) é uma doença rara que pode ser adquirida ou congênita. [...]. Pode ser dividida em moderada, severa e muito severa baseando-se na celularidade da medula e nas citopenias periférica. É uma doença extremamente grave e de risco a vida, uma vez que a citopenias como neutropenia predispõe os pacientes às infecções graves e a plaquetopenia associa-se a sangramentos. Aproximadamente 40% dos pacientes morrem por hemorragia ou infecção até cinco anos após o diagnóstico. No caso da paciente supracitada é classificada como uma anemia aplástica adquirida muito severa, visto que tem menos de 200 neutrófilos no hemograma. Em relação ao tratamento em pacientes jovens, opta-se na primeira linha pelo transplante de medula óssea quando há doadores ideais, na ausência destes os pacientes devem ser submetidos a terapia imunossupressora. A paciente Manuella não apresenta doadores ideais dessa forma conforme os últimos guidelines proposto terapia com imunossupressão com ciclosporina e timoglobulina associada a eltrombopague (revolade). [...]. A paciente já iniciou o tratamento com timoglobulina e ciclosporina mas mantém citopenias importantes e necessidades transfuncional. Paciente tem um comprometimento da qualidade de vida já que mantém necessidade transfuncional com idas frequentes ao serviço de saúde para monitorização principalmente na contagem plaquetória. [...]. Diante do exposto, é de extrema relevância o início imediato do revolade com intuito de resposta mais rápida, efetiva ao tratamento. Consequentemente com melhora da qualidade de vida e também com redução de riscos de sangramento e infecção. (Negritado). Apesar disso, a operadora do plano de saúde negou a cobertura, justificando que o tratamento medicamentoso não está preenche as Diretrizes de Utilização – DUT 65 do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (RN 465/2021) (id. 142708856). Na decisão agravada, o juízo a quo, sem consultar previamente o Núcleo de Apoio do TJDFT (NATJUS/TJDFT) e a despeito do relatório médico frisar que a medicação é on label com registro na Anvisa, negou a medida liminar, fundamentando que, “a autora não se desincumbiu, ao menos nesta cognição sumária, do ônus de demonstrar os requisitos previsto na mencionada legislação [(Lei n. 14.454/2022)], o que requer a devida dilação probatória e o exercício do efetivo contraditório pelo requerido” (id. 146330392). Conforme a agência sanitária (Anvisa), o medicamento imunossupressor Revolade® (eltrombopague olamina) possui registro de n. 100681132, sendo indicado “para o tratamento de pacientes com baixas contagens de células do sangue causadas por Anemia Aplásica Severa (AAS) adquirida: Pacientes adultos e pediátricos acima de 6 anos, em combinação com a terapia padrão (também chamada de terapia imunossupressora padrão) como o primeiro tratamento para AAS; Pacientes adultos que não apresentaram resposta à terapia imunossupressora prévia ou que receberam muitos tratamentos anteriormente e não sejam elegíveis ao transplante de células tronco hematopoiéticas (transplante de medula óssea)” [1]. Assim, em análise preliminar, razão assiste à agravante. Deveras, o art. 10, inc. VI, da Lei n. 9.656/98 excepciona a obrigatoriedade de cobertura para determinados tratamentos e procedimentos, dentre os quais há previsão das terapêuticas de uso no ambiente domiciliar. Nessa senda, tanto o art. 20, inc. VI, da Resolução da ANS n. 428/2017 como o art. 17, inc. VI, da Resolução da ANS n. 465/2021, expressamente permitem, como regra geral, a exclusão da cobertura assistencial medicamentosa para tratamento domiciliar. Todavia, a cobertura de fármacos domiciliares é excepcionalmente devida – como os oncológicos, antineoplásicos orais e aqueles atinentes ao cuidado home care[2] –, pois há situações nas quais o uso de medicamentos no âmbito domiciliar pode ser diferencial entre a vida e a morte do paciente, ou até mesmo entre o sucesso e o fracasso do tratamento mais adequado e/ou já realizado em grande parte, como os tratamentos cirúrgicos[3]. Em tais hipóteses, utilizar da exclusão permitida no art. 10, inc. VI, da Lei n. 9.656/98 significa restringir direito fundamental inerente à natureza do contrato. Essa aparenta ser a situação da agravante. Daí, em juízo de cognição não exauriente, percebe-se que a prescrição, nos termos do relatório médico, aparenta ser uma escolha adequada, visto que a médica assistente apresentou fundamentos contundentes a justificar a imprescindibilidade da medicação prescrita, fazendo, a propósito, ressalvas sobe a ineficácia de outros fármacos registrados e comumente utilizados alternativamente como linhas de tratamento. No particular, a bula do fármaco em tela expressamente adverte quanto ao modo de utilização que, “Durante o tratamento com Revolade® recomenda-se a realização semanal de exame de sangue: hemograma completo, incluindo a contagem de plaquetas e exame de lâmina, de modo que os resultados sejam avaliados até que a estabilização da contagem de plaquetas seja alcançada (...). Após a estabilização da contagem de plaquetas (&gt; 50.000/microL por pelo menos 4 semanas) recomenda-se a realização, mensal, de hemograma completo, incluindo a contagem de plaquetas e exame de lâmina”. Logo, não parece ser factível reduzir a administração do medicamento prescrito ao modo de uso de insumos que são regularmente comprados em farmácia e que não exigem acompanhamento profissional. Com efeito, o medicamento em questão não consta expressamente no rol de procedimentos elencados pela ANS na Resolução Normativa n. 465/21. Lado outro, numa análise própria do momento processual, inexiste expressa contraindicação da ANS à cobertura aqui pleiteada. Outrossim, o mero fato de não constar a terapêutica medicamentosa no referido rol não implica em ausência de tratamento. Afinal, a opção terapêutica prescrita volta-se para doença rara, cuja escolha clínica não é óbvia, nem possui vastas alternativas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já vinha reconhecendo a possibilidade de mitigação à taxatividade do rol para algumas hipóteses (EREsp n. 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022), quando sobreveio a Lei n. 14.454/22, que, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela ANS e possibilitou a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na referida lista quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde. A propósito, ilustra aresto desta Corte: [...]. 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde". 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 5. Configura conduta abusiva e, portanto, ilícito contratual, inclusive caracterizador de dano moral, a recusa indevida pelo plano de saúde da cobertura de tratamento ao participante diagnosticado com paralisia cerebral tetraespástica, consistente em sessões de equoterapia indicadas pela médica neuropediatra assistente. 6. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa no participante de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (art. 186, 187, 389, 475 e 927 do CC). 7. [...]. 9. Preliminar rejeitada. Apelações desprovidas. (APC 0725386-21.2020.8.07.0001, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado: 26/10/2022, PJe: 10/11/2022, Negritado.) Nada obstante, em breve pesquisa ao conjunto de pareceres que compõem a base de dados do Conselho Nacional de Justiça (E-natjus), é possível observar que a Nota Técnica 75735 emitiu conclusão favorável para o fornecimento do medicamento prescrito em quadro clínico semelhante ao da agravante. Da mesma forma, o Núcleo de Apoio Técnico Ao Judiciário (NATJUS) deste TJDFT, também possui Nota Técnica de n. 711, com conclusão favorável para a mesma cobertura pleiteada e referência à recomendação da Conitec, na seguinte direção: “Conforme o PCDT de síndromes de falências medulares, “após avaliação pela CONITEC, houve recomendação favorável à ampliação de uso de eltrombopague associado à terapia imunossupressora padrão (ATG e ciclosporina) para o tratamento de pacientes adultos com AA grave com indicação de uso no SUS”. Enfim, pacífico o entendimento jurisprudencial de que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravada, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde da segurada diante da prescrição médica. A jurisprudência permanece consolidada no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Vejamos o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. A revisão das conclusões exaradas pela Corte local acerca da urgência do tratamento médico exigiria revolvimento de matéria probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A falta de indicação do dispositivo de lei federal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.063.834/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. Sublinhado) Portanto, vislumbro a probabilidade de direito porque não cabe ao plano de saúde recusar cobertura ao tratamento mais adequado ao paciente. Subsiste ainda, ao longo do relatório médico, a demonstração de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar, visto que a terapêutica prescrita visa dar imediata qualidade de vida à paciente, bem como evitar a progressão da doença. Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão à agravada, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a seguradora poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravante pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para que a agravada providencie, no prazo de cinco dias, o fornecimento do medicamento Revolade® (eltrombopague olamina) à parte agravante, na forma do relatório médico. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Consultas: REVOLADE. Disponível em: &lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351594727201604/?nomeProduto=REVOLADE &gt;. [2] Art. 21, inc. XI, e 22, inc. X, alínea “c”, da RN ANS n. 428/17; art. 18, inc. X, e 19, inc. X, alínea “c”, da RN ANS n. 465/21; art. 12, inc. I, alínea “c”, e inc. II, “g”, ambos da Lei n. 9.656/98; e Lei n. 14.238/21. [3] BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Op. cit., p. 74/75.